Tribunal: TRF3
Processo: 5010724-96.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
128/689)

5010724-96.2021.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010724-96.2021.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: JOAO GOMES LOA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO GOMES LOA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DE DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo atividade especial apenas no período de 17/01/1986 a 30/11/1986.

A parte autora sustentou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de expedição de ofícios às empregadoras e da realização de perícia judicial para comprovação da atividade especial em diversos períodos laborados. Requereu a anulação da sentença e reabertura da instrução probatória.

O INSS suscitou preliminar de conhecimento da remessa necessária e requereu o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. No mérito, pleiteou a fixação do termo inicial da revisão do benefício na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de prova pericial e de diligências para obtenção de documentos essenciais à comprovação da atividade especial configura cerceamento de defesa; (ii) definir as consequências processuais do eventual reconhecimento da nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias, conforme o artigo 370 do Código de Processo Civil - CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ.

Contudo, caracteriza-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova requerida e julga improcedente o pedido por insuficiência probatória.

A comprovação de atividade especial submete-se à legislação vigente à época da prestação do trabalho, conforme o princípio tempus regit actum e a orientação fixada no REsp 1.310.034/PR (Tema 546).

Nos autos, os Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados contêm inconsistências, lacunas e contradições, não permitindo o reconhecimento integral da especialidade dos períodos alegados.

Diante da insuficiência da documentação e da alegação de irregularidades no preenchimento dos PPPs, mostra-se necessária a produção de prova pericial, inclusive por similaridade, bem como a requisição de documentos às empresas empregadoras, a fim de submeter a prova ao contraditório.

O indeferimento dessas diligências pelo juízo de origem, seguido do julgamento do mérito por ausência de prova da exposição a agentes nocivos, configura cerceamento do direito de defesa.

A jurisprudência da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região admite a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual quando os elementos constantes dos autos são insuficientes para a comprovação da atividade especial sem a realização de perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com produção das provas necessárias, restando prejudicadas a apelação do INSS e a análise do mérito da apelação da parte autora.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial essencial à comprovação da atividade especial, seguido de julgamento do mérito por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa.

A insuficiência ou inconsistência de Perfis Profissiográficos Previdenciários pode justificar a produção de prova pericial ou a requisição de documentos ao empregador para adequada verificação da exposição a agentes nocivos.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.618.421/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1.935.077/TO, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.08.2021; STJ, REsp 1.310.034/PR, Tema 546; STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023; TRF3, ApCiv 5002812-39.2019.4.03.6144, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 11.09.2024; TRF3, ApCiv 5002790-17.2018.4.03.6111, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 29.10.2019; TRF3, ApCiv 5001426-85.2018.4.03.6183, rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 04.04.2019; TRF3, ApCiv 5361022-85.2019.4.03.9999, rel. Des. Fed. Maria Lucia Lencastre Ursaia, j. 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010724-96.2021.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: JOAO GOMES LOA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO GOMES LOA DA SILVA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recursos de apelação interpostos pela parte autora (ID. 271597129) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (ID. 271597158) em face de sentença (ID. 271597127) que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento do exercício de atividade especial.

Em suas razões recursais, a parte autora alega, preliminarmente, que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa, uma vez que foi indeferido o pedido de expedição de ofícios às empregadoras e de realização de perícia judicial para a comprovação do período especial requerido na inicial. Requer o acolhimento da preliminar, com a determinação do retorno dos autos à Vara de origem para a complementação da fase instrutória, notadamente para a realização de perícia técnica. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja revisado o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da especialidade nos períodos de 01/12/1986 a 15/01/1991, 01/07/1991 a 28/04/1995, 11/10/2001 a 09/02/2005, 01/04/2005 a 23/11/2006, 17/11/2006 a 05/12/2007 e de 09/10/2015 a 10/06/2016.

Em seu recurso, a autarquia previdenciária alega, preliminarmente, a necessidade de conhecimento da remessa necessária e de sobrestamento do feito, em virtude de sua vinculação ao Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mérito, requer a fixação do termo inicial da revisão do benefício na data da citação, em razão do reconhecimento da especialidade fundamentado em documento não apresentado no procedimento administrativo.

Com contrarrazões da parte autora (ID. 271597160), vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Os recursos de apelação preenchem os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, são conhecidos.

Passo ao exame dos recursos interpostos.

Objetiva a parte autora com a presente demanda o reconhecimento, averbação e cômputo de atividade especial, nos períodos de 17/01/1986 a 15/01/1991, 01/07/1991 a 28/04/1995, 11/10/2001 a 09/02/2005, 01/04/2005 a 23/11/2006, 17/11/2006 a 05/12/2007 e de 09/10/2015 a 10/06/2016, bem como a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença recorrida reconheceu o exercício de atividade especial apenas no intervalo de 17/01/1986 a 30/11/1986 e julgou parcialmente procedente o pedido.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Inicialmente, cabe ressaltar que o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir aquelas reputadas prescindíveis ao julgamento do mérito, ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 e § único, do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se extrai do julgado a seguir:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Ação indenizatória por danos morais.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.

5. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 2.618.421/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Assim, cabe ao Magistrado analisar a necessidade da realização de provas, deferindo ou não a sua produção. Todavia, há cerceamento do direito de defesa quando a demanda é julgada antecipadamente sem a realização da prova requerida, considerando improcedente a pretensão veiculada porque a parte autora não comprovou suas alegações. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O cerceamento de defesa resta configurado quando o juiz indefere a realização de provas requeridas, oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.

IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido."

(AgInt no REsp 1935077/TO, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, julgamento em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR – Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (artigo 260 da IN/INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Do caso dos autos

Requer a parte autora o reconhecimento da especialidade nos períodos de 01/12/1986 a 15/01/1991, 01/07/1991 a 28/04/1995, 11/10/2001 a 09/02/2005, 01/04/2005 a 23/11/2006, 17/11/2006 a 05/12/2007 e de 09/10/2015 a 10/06/2016.

Para comprovar a atividade especial nos referidos períodos, a parte autora trouxe aos autos cópia do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP de ID. 271596972 – p. 9, relativo aos períodos de 01/07/1991 a 28/04/1995 e de 11/10/2001 a 09/02/2005 (com páginas faltantes e sem mencionar o intervalo de 01/07/1991 a 28/04/1995, no qual teria sido registrado como “servente” – CTPS de ID. 271596966 – p. 3), PPP de ID. 271596972 – p. 10/11, relativo ao intervalo de 01/04/2005 a 23/11/2006, com indicação de exposição a ruído superior ao limite de tolerância, PPP de ID. 271596972 – p. 12/13, referente aos períodos de 17/11/2006 a 05/12/2007 e de 09/10/2015 a 10/06/2016 (com contradição em relação à exposição a ruído no exercício da mesma função, com páginas faltantes e sem referência ao intervalo de 09/10/2015 a 10/06/2016) e PPP de ID. 271597082 (com indicação de exposição a ruído inferior ao limite legal no intervalo de 01/12/1986 a 15/01/1991).

Embora os Perfis Profissiográficos Previdenciários trazidos sejam documentos aptos a comprovar o exercício de atividade sob condições especiais, são documentos unilaterais produzidos pelo empregador. Sendo assim, havendo alegação de omissão ou de irregularidade no seu preenchimento gera a necessidade de submissão da prova ao contraditório.

Nesse contexto, os documentos anexados aos autos não permitem o reconhecimento da atividade especial durante todo o período alegado, razão pela qual se mostra imprescindível a produção da prova pericial, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

Observa-se que negar o direito de produção da prova pericial e deixar de reconhecer os períodos cuja especialidade se pleiteia por ausência de prova de exposição a agentes nocivos, implica em prejuízo ao direito de defesa do autor.

Dessa forma, no caso dos autos, o indeferimento pelo Juízo a quo acerca da produção das provas requeridas pela parte autora, essenciais ao julgamento da lide, especialmente a requisição dos documentos ao ex-empregador (PPP, laudos técnicos) e realização de perícia no local de trabalho, ainda que por similaridade, proferindo sentença de julgamento do mérito, resultou em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Décima Turma desta Egrégia Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ATIVIDADE ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. Define-se como atividade especial aquela desempenhada sob certas condições peculiares - insalubridade, penosidade ou periculosidade - que, de alguma forma cause prejuízo à saúde ou integridade física do trabalhador.

2. Para o reconhecimento da especialidade da atividade, o Art. 58, §§ 1o a 4o, da Lei 8.213/91, impõe aos empregadores a obrigação de fornecer os formulários, com base em laudos técnicos elaborados por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, especificando os agentes nocivos com as respectivas quantidades e níveis, se existentes no ambiente de trabalho.

3. Ao Tribunal, por também ser destinatário da prova, é permitido o reexame de questões pertinentes à instrução probatória, não sendo alcançado pela preclusão.

4. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual.

5. Apelação do autor provida e remessa oficial, havida como submetida, e apelação do réu prejudicadas." (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002812-39.2019.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 11/09/2024, DJEN DATA: 19/09/2024);

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante todos os períodos em que laborou nas empresas elencadas na peça inaugural, sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica.

2. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Sentença anulada a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos.

4. Preliminar acolhida para anular a sentença. Prejudicada a análise do mérito do recurso adesivo da parte autora, bem como da apelação do INSS."

(APELAÇÃO CÍVEL / SP; 5002790-17.2018.4.03.6111, Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/10/2019); "PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I - É cediço que o motorista de ônibus fica exposto a vibrações mecânicas durante a jornada de trabalho.

II – A perícia judicial é relevante para a resolução do litígio, uma vez que subsidiará o magistrado na formação de sua convicção sobre o pedido formulado pelo autor, conforme ilação extraída do artigo 480 do Novo Código de Processo Civil/2015.

III - Há que se declarar a nulidade da sentença, a fim de que seja retomado o regular andamento do processo, com a devida instrução e produção de prova pericial, bem como prolação de nova sentença.

IV - Sentença declarada nula de ofício. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem. Prejudicada a apelação do autor." (APELAÇÃO CÍVEL / SP; 5001426-85.2018.4.03.6183, Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/04/2019);

"PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.

- A omissão pelo r. Juízo a quo na determinação da produção das provas necessárias ao julgamento do mérito resultou em cerceamento de defesa.

- Sentença anulada, de ofício, para determinar o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que seja realizada prova técnica, proferindo-se, após a conclusão da prova, nova decisão, como se entender de direito. Restando prejudicada a apelação do INSS." (APELAÇÃO CÍVEL / SP; 5361022-85.2019.4.03.9999, Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Intimação via sistema DATA: 22/11/2019)”.

Assim, é de rigor a anulação da sentença para que, após oportunizar a produção de provas pelas partes, como requisição de documentos e perícia no local de trabalho, ainda que por similaridade, e o consequente exaurimento da instrução processual, outra seja proferida.

Diante do exposto, ACOLHO A MATÉRIA PRELIMINAR ARGUIDA NA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para prosseguir com a instrução do feito, notadamente para realização de perícia técnica, nos termos da fundamentação, RESTANDO PREJUDICADOS O RECURSO DO INSS E A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DE DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo atividade especial apenas no período de 17/01/1986 a 30/11/1986.

A parte autora sustentou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de expedição de ofícios às empregadoras e da realização de perícia judicial para comprovação da atividade especial em diversos períodos laborados. Requereu a anulação da sentença e reabertura da instrução probatória.

O INSS suscitou preliminar de conhecimento da remessa necessária e requereu o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. No mérito, pleiteou a fixação do termo inicial da revisão do benefício na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de prova pericial e de diligências para obtenção de documentos essenciais à comprovação da atividade especial configura cerceamento de defesa; (ii) definir as consequências processuais do eventual reconhecimento da nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias, conforme o artigo 370 do Código de Processo Civil - CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ.

Contudo, caracteriza-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova requerida e julga improcedente o pedido por insuficiência probatória.

A comprovação de atividade especial submete-se à legislação vigente à época da prestação do trabalho, conforme o princípio tempus regit actum e a orientação fixada no REsp 1.310.034/PR (Tema 546).

Nos autos, os Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados contêm inconsistências, lacunas e contradições, não permitindo o reconhecimento integral da especialidade dos períodos alegados.

Diante da insuficiência da documentação e da alegação de irregularidades no preenchimento dos PPPs, mostra-se necessária a produção de prova pericial, inclusive por similaridade, bem como a requisição de documentos às empresas empregadoras, a fim de submeter a prova ao contraditório.

O indeferimento dessas diligências pelo juízo de origem, seguido do julgamento do mérito por ausência de prova da exposição a agentes nocivos, configura cerceamento do direito de defesa.

A jurisprudência da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região admite a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual quando os elementos constantes dos autos são insuficientes para a comprovação da atividade especial sem a realização de perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com produção das provas necessárias, restando prejudicadas a apelação do INSS e a análise do mérito da apelação da parte autora.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial essencial à comprovação da atividade especial, seguido de julgamento do mérito por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa.

A insuficiência ou inconsistência de Perfis Profissiográficos Previdenciários pode justificar a produção de prova pericial ou a requisição de documentos ao empregador para adequada verificação da exposição a agentes nocivos.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.618.421/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1.935.077/TO, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.08.2021; STJ, REsp 1.310.034/PR, Tema 546; STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023; TRF3, ApCiv 5002812-39.2019.4.03.6144, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 11.09.2024; TRF3, ApCiv 5002790-17.2018.4.03.6111, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 29.10.2019; TRF3, ApCiv 5001426-85.2018.4.03.6183, rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 04.04.2019; TRF3, ApCiv 5361022-85.2019.4.03.9999, rel. Des. Fed. Maria Lucia Lencastre Ursaia, j. 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu ACOLHER A MATÉRIA PRELIMINAR ARGUIDA NA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para prosseguir com a instrução do feito, notadamente para realização de perícia técnica, nos termos da fundamentação, RESTANDO PREJUDICADOS O RECURSO DO INSS E A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão